Tribunal: TJDFT
Processo: 0705070-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705070-82.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: LUCIA SIMOES BRANDAO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de busca e apreensão que indeferiu a realização de pesquisa via sistema de Restrições Judiciais de Veículos Automotores (Renajud) (id 43551910). Verifica-se que o recurso está desacompanhado da guia de custas e emolumentos. O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina que o recorrente deve comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Intime-se a parte agravante para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, no prazo de cinco (5) dias, conforme arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator